Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721849-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JOSE DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILSON JOSÉ DA ROCHA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0026135- 07.2005.8.07.0001, pela qual foi indeferido o pedido formulado pelo ora agravante, de exclusão da executada, Comercial de Auto Peças Mercadão LTDA-ME, do polo passivo da execução. Em suas razões, o agravante alega haver prova nos autos da execução de terem sido quitados os débitos da executada - Comercial de Auto Peças Mercadão LTDA-ME, que, por isso, deve ser excluída do polo passivo da ação executiva Preparo recolhido em conformidade com o art. 1.007, § 4°, do CPC (ID Num. 60045768 e seguintes). O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido pela em. Desembargadora em substituição (ID Num. 60995600). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Distrito Federal requer o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal. No mérito, defende seu desprovimento (ID Num. 63024822). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), o agravante foi intimado a se manifestar sobre a preliminar suscitada pelo agravado (ID Num. 63426465). Em resposta, o agravante manifestou-se, afirmando que a preliminar não prospera, pois juntou aos autos do recurso o contrato social da empresa e a procuração ad judicia, que comprovam sua legitimidade (ID Num. 63835216). É o relato do necessário. Decido. Razão assiste ao agravado. O agravante, EDILSON JOSÉ DA ROCHA, insurge-se contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0026135- 07.2005.8.07.0001, pela qual foi indeferido o pedido por ele formulado, de exclusão da parte executada, Comercial de Auto Peças Mercadão LTDA-ME, do polo passivo da ação executiva. A alega que a execução fiscal foi movida em face de Comercial Auto Peças Mercadão Ltda- ME e MADEPA Comércio e Industria de Embalagens de Pap. e Representações e que os débitos em desfavor da primeira executada teriam sido quitados, razão pela qual pugnou pela exclusão da empresa do polo passivo da demanda. Entretanto, em consulta aos autos de origem, constata-se que o polo passivo da execução fiscal é ocupado apenas pela empresa Comercial Auto Peças Mercadão Ltda- ME, pessoa jurídica que figura como devedora nas CDAs que constituem o título exequendo (ID Num. 39596266, autos de origem). O contrato social juntado por cópia aos autos do presente recurso (ID Num. 60451624) mostra que o agravante é sócio da empresa, o que, entretanto, não o torna parte legítima para figurar no polo passivo da execução ou para interpor recurso em face de decisões nela proferidas, uma vez que a pessoa jurídica tem personalidade diversa da personalidade dos sócios. Embora os arts. 134, VII, e 135, ambos do Código Tributário Nacional, assegurem à Fazenda Pública a responsabilização pessoal do sócio por obrigações tributárias da pessoa jurídica, o redirecionamento da execução pressupõe hipóteses específicas, como a liquidação da sociedade, e, naturalmente, trata-se de iniciativa da própria Fazenda Pública, o que não se verifica na execução de origem. Nessa perspectiva, cumpre ressaltar o art. 996 do CPC, que dispõe: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” Na hipótese, o agravante não é parte e tampouco demonstrou sua condição de terceiro prejudicado, tendo em vista que a condição de sócio, por si só, não demonstra o reflexo da decisão judicial proferida na execução da empresa sobre eventuais direitos do sócio. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora